Tribunal: TJDFT
Processo: 0729527-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729527-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIVALDO DE OLIVEIRA PEREIRA em desfavor da decisão (Id. 202.873.532, dos autos originários), que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição, proferida pelo Douto Juízo de Direito da 20a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos da Ação Declaratória, processo 0726273-63.2024.8.07.0001, movida em face de ATIVOS S/A - SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, proferida nos seguintes termos: “Facultada a comprovação documental da alegada hipossuficiência econômica, o autor limitou-se à juntada do documento de ID 202760227, que, aparentemente, trata de consulta de restituição do imposto de renda. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. THAISSA DE MOURA GUIMARÃES Juíza de Direito” Alega o agravante, em suas razões recursais (Id. 61.665.418), que o juízo de 1o Grau não analisou devidamente os documentos apresentados pela agravante, deixando de considerá-los. Aduz que o indeferimento da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao agravante está de encontro aos ditames do art. 5o, inc. XXXV, da CF. Assevera que, no que tange ao requerimento de Justiça Gratuita, verifica-se que a jurisprudência do Eg. TJDFT, em inúmeros casos, utiliza como base de deferimento da Justiça Gratuita o art. 98, §8o, e 99, §§3o e 4o, do CPC. Ressalta ainda que restaram anexados aos autos os documentos de Ids. 202.123.212, 202.123.213, 202.123.214 e 202.760.227, que comprovam que o agravante exerce a profissão de Sinaleiro e; que o indeferimento do benefício ao mesmo, sem sombra de dúvidas, irá afetar seu direito constitucional de acesso à Justiça. Requereu o deferimento da antecipação da tutela recursal, de modo a lhe conceder os benefícios da assistência gratuita pleiteada e; que ao final, seja reformada a r. decisão agravada para que lhe sejam deferidos definitivamente os benefícios da assistência judiciária gratuita. Ausente o recolhimento do preparo recursal, conforme disposição dos artigos 99, §7o e 101, § 1o do Código de Processo Civil. É o breve relato do essencial. DECIDO. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, nesta fase de cognição sumária, verifico ser plausível conceder, por ora, a tutela requerida, considerando a probabilidade do direito pleiteado em face da vislumbrada hipossuficiência do agravante demonstrada nos autos (Ids. 202.123.212, 202.123.213, 202.123.214 e 202.760.227), que comprovam que o autor, ora agravante, exerce atividade laborativa trabalhando como Sinaleiro, cuja remuneração monta a quantia bruta mensal de R$ 2.865,91(dois mil oitocentos e sessenta e cinco reais e noventa e um centavos), não havendo demonstração de que ele percebe outras rendas; e do perigo da demora, posto que o processo poderá vir a ser extinto sem a resolução do mérito, caso as custas processuais não sejam recolhidas, causando prejuízos ao demandante. Ante o exposto, concedo a antecipação da tutela em sede recursal e, consequentemente, concedo ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita, até decisão ulterior desta Instância. Nos termos do §1o, do artigo 101 do CPC, suspendo a exigência do recolhimento das custas, até o julgamento do mérito do presente Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada, para querendo, apresentar contrarrazões ao presente recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2024. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora